Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728082-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE BRETA LEITE DOS SANTOS, RENATO ROGERIO DOS SANTOS, LUCIANA DE SOUZA BRETA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Com efeito, como certificado ao ID 18485822, o presente recurso foi distribuído de forma equivocada à Segunda Instância, quando deveria ter sido acostado ao Processo no 0706560-02.2020.8.07.0015, o qual tramita na Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Intime-se, pois, os causídicos da parte para regularizar o peticionamento nos autos corretos, no prazo de 2 (dois) dias. Cancele-se a distribuição deste feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator